Tribunal: TJSP
Processo: 1000932-28.2022.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Diferenciação tarifária de transporte urbano. Decreto Municipal no 8.975/2021. Alteração do valor da tarifa, realizando cobrança diferenciada para usuários do Cartão SIM. Tarifa Social. Possibilidade de promoção da igualdade material dos administrados e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sentença reformada. Segurança não concedida. Recursos providos.